Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-04.2012.8.11.0093
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000337-04.2012.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE DOS SANTOS CAVALLARO - CPF: 283.356.439-20 (APELADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), ROSEMARY STABILLE CAVALLARO - CPF: 299.926.688-06 (APELADO), NEIFE DOS REIS CAVALLARO - CPF: 196.772.789-91 (APELADO), JULIANA STEFFEN CAVALLARO - CPF: 667.661.921-00 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), ANDRE ARI CAUS - CPF: 447.100.890-00 (APELADO), ESPOLIO DE MARIO AMATO (APELANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - CPF: 120.945.418-19 (ADVOGADO), TIAGO TAKAO KOHARA - CPF: 351.533.088-71 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMAO - CPF: 010.413.369-42 (ADVOGADO), JULIO ROBERTO MORENO - CPF: 322.082.768-33 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO DE REZENDE KHANIS - CPF: 304.698.528-28 (ADVOGADO), OSCAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 036.086.728-69 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EMIDIO DIAS CARVALHO (APELANTE), COLONIZADORA PENAPOLENSE DE TERRAS-LTDA (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIO AMATO registrado(a) civilmente como MARIO AMATO - CPF: 007.200.118-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE EMIDIO DIAS CARVALHO registrado(a) civilmente como EMIDIO DIAS CARVALHO - CPF: 003.527.488-34 (APELANTE), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. DIALETICIDADE. NÃO AFRONTADA. PREPARO DEVIDAMENTE RECOLHIDO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MÉRITO. POSSE MANSA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO. COMPROVAÇÃO. TEMPO SUFICIENTE PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Recurso que atende ao princípio da dialeticidade. A utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

2- O CNJ, no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0006428-90.2021.2.00.0000, consignou que “
o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso rege-se, simultaneamente, por três leis: a) a Lei Estadual n. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aos processos distribuídos até 1o de abril de 2002; b) a Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020; e c) a Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, com a redação que lhe fora dada pela Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aos processos distribuídos a partir de 1o de janeiro de 2021
”. As regras da Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001 dizem que o preparo deve ser recolhido em R$ 375,89, tal como fez a parte apelante.

3- Se a área em disputa não recai sobre área de terceiro, não há necessidade de o incluir no feito como litisconsorte necessário.

4- Uma das rés que foi devidamente representada judicialmente por curador especial, de maneira que não correu o processo à sua revelia. A despeito de não se aferir nulidades, eventual pleito deve ser feito pela própria parte que se disser prejudicada, pois “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, nos termos do art. 18 do CPC.

5- Preenchidos os requisitos do art. 1.238, que estabelece que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

6- A usucapião pode ser implementada no curso da demanda, ou seja, ajuizado o feito, nada impede que o prazo do tramitar do processo seja computado para este fim.

7- “
A interrupção da prescrição aquisitiva pela propositura de ação possessória ou reivindicatória somente ocorrerá se o resultado de julgamento meritório for favorável aos autores, portanto, condicionada à sentença de procedência
.” (TJ-MS - AC: 08215404420128120001 Campo Grande, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 25/04/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000337-04.2012.8.11.0093

APELANTES: ESPÓLIO DE MARIO AMATO e outros

APELADOS: JORGE DOS SANTOS CAVALLARO e outros (4)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ESPÓLIO DE MARIO AMATO e outros
contra sentença proferida em Usucapião Extraordinária no 0000337-04.2012.8.11.0093, código 70108, proc o 101/2012 - Vara Única de Feliz Natal/MT, em que se julgou procedente o pedido de prescrição aquisitiva de domínio de imóvel, com condenação da parte requerida em custas e honorários em 10% do valor atualizado da causa (id. 231724214).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“Conforme se pode verificar da matrícula do imóvel às fls. 53 -64, os Espólios de Emídio e Mário, ora Apelantes, não são detentores de 100% da área usucapida, tendo em vista que foi transmitida parte equivalente a 72% do imóvel para Ataliba Rosa e Outros, em 20.07.1971 [...] No entanto, a despeito de a informação constar na própria matrícula do imóvel, os Autores, ora Apelados, ajuizaram a presente ação de usucapião exclusivamente em face do Espólio de Emídio Dias, do Espólio de Mário Amato e da Colonizadora Penapolense de Terras Ltda. Muito embora este fato – ausência de citação de coproprietário – tenha sido suscitado pelos Apelantes em sede de contestação, o MM. Juízo a quo entendeu por rejeitá-lo na r. decisão saneadora de fls. 304-305v, sob o entendimento de “...eis que comprovado conforme documentos juntados que a propriedade pertence aos requeridos informados, não havendo outros a serem inclusos no polo passivo da presente demanda. Em síntese, a inobservância da citação válida para todos os litisconsortes (mormente em se tratando de coproprietários do imóvel usucapiendo), resulta em vício insanável que impõe a extinção do processo, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC”.

Diz que
“Salta aos olhos a impossibilidade de realização de citação da Colonizadora Penapolense por edital, sem o esgotamento dos meios necessários para a sua localização, ainda mais diante do fato de que não houve sequer uma única tentativa de localização dessa litisconsorte. Evidentemente, os Autores, ora Apelados, teriam plenas condições de localizar a empresa corré, mas não o fizeram por livre escolha, pois sabiam que, se o processo corresse à revelia, ainda que com relação a apenas um litisconsorte, eles enfrentariam menor resistência à sua pretensão”.

Argumenta que
“o laudo pericial, lamentavelmente, é indiscutivelmente parcial, uma vez que o Perito Judicial ultrapassou o escopo do seu trabalho, qual seja a análise técnica no objeto da perícia segundo os pontos controvertidos e quesitos elaborados pelas partes. [...] Em outras palavras: o senhor perito suscitou, por sua própria iniciativa, uma arguição de direito material que não foi ventilada nem mesmo pelos autores da ação. Com a devida vênia, sua parcialidade extrapola todos os limites do absurdo”.

Aduz que
“da mera leitura dos dados constantes nos documentos “Autorização para Desmatamento” (fl.104), “Certificado de Cadastro de Imóvel Rural” (fls. 105-108), “Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agrícola” (fls. 116 -120), “Conta de Consumo de Energia Cemat” (fls. 121-125), denota-se tratar de imóvel diverso ou estar-se diante de dados insuficientes, não permitindo confirmar que se referem à Fazenda Chapadão”
.

Fala que
“não houve nenhuma manifestação quanto (i) à exploração ilícita de madeira entre 1990 e 1996 por inúmeros “grileiros”, o que é comprovação de que os Autores não tiveram a posse mansa e pacífica durante esse período; (ii) o abandono da área entre 1996 a 2002, como demonstram imagens de satélite obtidas pelo assistente técnico dos Apelantes, a também comprovar a ausência de posse dos Autores, e (iii) a ausência de elementos a comprovar que a família Cavallaro seria a autora das benfeitorias por ele identificadas na propriedade dos Apelantes”.

Afirma que
“O assistente dos Espólios demonstrou que as fotografias tiradas pelo senhor perito (de barracões, utensílios domésticos e árvores frutíferas) não comprovam que tais benfeitorias teriam sido produzidas pelos Cavallaro, pois o expert não se dignou indicar um único elemento apto a comprovar essa conclusão. Porém, ao ser questionado pelos Requeridos, ele fugiu ao debate, limitando-se a afirmar que “as imagens falam por si, sendo desnecessário acrescentar qualquer comentário a respeito’”.

Elucida que
“Segundo os ora Apelados, quando da distribuição da ação, em 30.05.2012, eles estariam há cerca de 1 ano na posse direta do imóvel [...] Tal posse, hipoteticamente, decorreria de uma “escritura pública de compra e venda”, datada de 23.08.2011 [...]. Os Autores alegaram, ainda, que seus ditos “antecessores” SUPOSTAMENTE teriam adquirido o imóvel de Manoel Cândido Caldeira e sua esposa, na data de 17.05.1999 [...]. Ocorre que, para a comprovação do alegado, juntaram tão-somente um instrumento particular de compra e venda , o qual sequer foi registrado em um cartório de notas e não possui qualquer valor jurídico, na medida em que a propriedade é transmitida exclusivamente pelo devido registro na matrícula do imóvel, por quem de fato é o proprietário do imóvel”.

Fala que
“Outro ponto, lamentavelmente ignorado pelo laudo pericial e pelo MM. Juízo a quo, foi a comprovação objetiva e irrefutável de que, entre 1990 e 1996, o imóvel usucapiendo foi objeto de inúmeras invasões e disputas, não havendo posse mansa e pacífica dos Autores. Com efeito, conforme comprovado pelo assistente técnico dos Apelantes (id.122957637), nesse período houve de fato a incidência de ação humana na localidade, consubstanciada , porém, na extração ilegal e irregular de madeira, bem como na abertura de “clareiras” na vegetação, que comprovam objetivamente a ocorrência de invasão e ocupação irregular no local”.

Exterioriza que
“se verifica nas imagens da Fazenda Chapadão, na qual houve ação múltipla e desordenada de grileiros e invasores – que deixaram sobre a propriedade verdadeiros “caminhos de rato”, indicando a retirada irregular e ilícita de madeira por parte de múltiplos grileiros atuando irregularmente. O que agrava ainda mais a situação é que grande parte do imóvel constituiu área de reserva legal, o que intensifica ainda mais a ilicitude da atividade extrativa realizada no local. É evidente que a ocupação ilegal de um imóvel para a prática contínua de ilícitos ambientais não pode ser considerada “posse mansa e pacífica” para fins de usucapião. Ora, a posse da área para o desenvolvimento de atividade ilícita não pode ser considerada para fins de usucapião. O ilícito nunca, jamais, em hipótese alguma pode ser convolado em direito. Conclui-se, portanto, que a posse ad usucapionem não se caracteriza como sendo mansa ou pacífica para fins de cômputo da prescrição aquisitiva aqui vindicada”.

Expõe que
“o laudo apresentado pelo assistente técnico dos Apelantes verificou objetivamente que, entre o período sucessivo de 1996 a 2003, a área foi absolutamente abandonada , não havendo nenhuma posse dos Autores – o que também não foi examinado pelo douto perito e pelo MM. Juízo a quo. Nota-se que, neste intervalo de 7 (sete) anos, houve uma expressiva regeneração (praticamente total) da vegetação em relação às áreas com solo exposto nos períodos anteriores”.

Defende que
“para subsidiar a suposta antiguidade da posse dos antecessores dos Autores, o perito judicial limitou-se a realizar mera estimativa, e apontou que as árvores frutíferas existentes na localidade, teriam idade aproximada de 25/30 anos, atestando, pois, a suposta ancianidade da ocupação da área litigiosa (id. 82625284, pág. 26/27). Todavia, partiu o perito de suas conclusões através de análise a olho nu, sem um único embasamento técnico apto a corroborar suas assertivas. [...]

Ademais, mesmo que a idade das árvores estivesse correta, não há nenhuma comprovação de que seu plantio foi realizado pela Família Cavallaro ou por seus antecessores. É evidente que essa informação não confere nenhum respaldo à alegação de posse ad usucapionem”.

Consigna que,
“a r. sentença também merece reforma, pois não considerou o fato de que houve clara oposição e resistência à posse do imóvel através da Ação Reivindicatória ajuizada pelos Srs. Mário Amato e Emídio Dias, quando ainda em vida. Este fato por si só já basta para comprovar que a posse dos terceiros não pode ser considerada “mansa e pacífica” e sem qualquer oposição. Apesar de o processo ter sido autuado no ano de 1989, pelo carimbo de distribuição e respectivo despacho inaugural lançado na petição inicial daquele feito, vê-se que o seu ajuizamento ocorreu de fato no ano de 1980”.

Requer o provimento do recurso para se acolher as preliminares de
“(i) ausência de citação de litisconsorte passivo necessário (coproprietários Ataliba Rosa e família), (ii) ausência de citação válida de confinante (Colonizadora Penapolense de Terras Ltda), e (iii) total e ilegal parcialidade do laudo pericial utilizado como fundamento para a prolação da decisão”.
Caso não acolhidas, pede a improcedência dos pedidos (id. 231724227).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 231724232; id. 231724233).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - PREPARO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Acerca do preparo, foi recolhido de forma regular.

O CNJ, no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0006428-90.2021.2.00.0000, consignou que “
o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso rege-se, simultaneamente, por três leis: a) a Lei Estadual n. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aos processos distribuídos até 1o de abril de 2002; b)
a Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020
; e c) a Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, com a redação que lhe fora dada pela Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aos processos distribuídos a partir de 1o de janeiro de 2021
”.

Assim, observa-se que as regras da Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001 dizem que o preparo deve ser recolhido em R$ 375,89, tal como fez a parte apelante (id. 231724229):

[...]

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“Conforme se pode verificar da matrícula do imóvel às fls. 53-64, os Espólios de Emídio e Mário, ora Apelantes, não são detentores de 100% da área usucapida, tendo em vista que foi transmitida parte equivalente a 72% do imóvel para Ataliba Rosa e Outros, em 20.07.1971 [...] No entanto, a despeito de a informação constar na própria matrícula do imóvel, os Autores, ora Apelados, ajuizaram a presente ação de usucapião exclusivamente em face do Espólio de Emídio Dias, do Espólio de Mário Amato e da Colonizadora Penapolense de Terras Ltda. Muito embora este fato – ausência de citação de coproprietário – tenha sido suscitado pelos Apelantes em sede de contestação, o MM. Juízo a quo entendeu por rejeitá-lo na r. decisão saneadora de fls. 304-305v, sob o entendimento de “...eis que comprovado conforme documentos juntados que a propriedade pertence aos requeridos informados, não havendo outros a serem inclusos no polo passivo da presente demanda. Em síntese, a inobservância da citação válida para todos os litisconsortes (mormente em se tratando de coproprietários do imóvel usucapiendo), resulta em vício insanável que impõe a extinção do processo, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC”.

A despeito do argumento da parte apelante, depreende-se que a controvérsia gira em torno das matrículas 36.851 e 5.760 do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, com 876,8962 e 881,1434 hectares, respectivamente, que juntas totalizam uma área de 1.758.0396ha.

Como pode se verificar da matrícula 36.851, cerca de 72%, ou seja 18.469,44ha, foram transmitidos a Ataliba Rosa e outros, o que ocasionou na abertura de uma nova matrícula, sob transcrição n. 43.897. Ocorre que, os Espólios de Mário Amato e Emidio Dias Carvalho, permaneceram com o remanescente da área, qual seja os 28%, ou seja 7.185,56ha.

Assim, é sobre essa área remanescente, de 28%, que a controvérsia recai, qual seja o perímetro de 876,8962ha da Fazenda Chapadão, não se confundindo com aqueles 72%, transferidos para Ataliba Rosa e outros.

Inclusive, o perito apresentou imagem no laudo referente às áreas objeto da lide, em que se descreve claramente se tratar das áreas de matrículas 36.851 e 5.760,
e não da 43.897
:

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO DE COLONIZADORA PENAPOLENSE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diz que
“Salta aos olhos a impossibilidade de realização de citação da Colonizadora Penapolense por edital, sem o esgotamento dos meios necessários para a sua localização, ainda mais diante do fato de que não houve sequer uma única tentativa de localização dessa litisconsorte. Evidentemente, os Autores, ora Apelados, teriam plenas condições de localizar a empresa corré, mas não o fizeram por livre escolha, pois sabiam que, se o processo corresse à revelia, ainda que com relação a apenas um litisconsorte, eles enfrentariam menor resistência à sua pretensão”.

Aferindo o andamento do processo, não vejo como nula a citação por edital.

Em primeiro momento, inclusive, o pleito de citação por edital foi indeferido, conforme decidido em 05/10/2012:

Depois disso, a parte apelada tentou diligenciar em encontrar demais endereços, demonstrando seu esforço, mas sem êxito, momento que foi deferida a citação por edital.

Pós isso, a Colonizadora foi devidamente representada judicialmente por curador especial, de maneira que não correu o processo à sua revelia.

Destaca-se que, a despeito de não se aferir nulidades, eventual pleito deve ser feito pela própria parte que se disser prejudicada, pois “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, nos termos do art. 18 do CPC.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRAZO PRESCRIONAL – TRIENAL – ARTIGO 18, I DA LEI No 5.474/68 – NÃO OCORRÊNCIA – TRIPLICATAS ACOMPANHADAS DE PROTESTO E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – DIREITO DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável ao título cambiário é de 03 (três) anos, consoante estabelecido no artigo 18, inciso I, da Lei no 5.474/68 - Lei das Duplicatas. As triplicatas que instruem o feito executivo estão acompanhadas do recibo da entrega do produto – aceite -, e ainda foram devidamente protestadas, preenchendo todos os requisitos do artigo 15, incisos I e II da Lei no 5.474/68, conferindo-lhe, portanto, exigibilidade. Tratando-se de ação de execução em que, embora a esposa não figure como coobrigada, houve a sua anuência em relação ao ato citatório. Não há comprovação nos autos quanto à existência dos requisitos necessários para a configuração de vício de consentimento, de modo que não há falar em anulabilidade do negócio jurídico.
Os executados não possuem legitimidade para defender bem de propriedade de terceiro, em razão da impossibilidade de pleitear, em nome próprio, direito alheio’, na forma do artigo 18 do CPC
.”
(TJ-MT - AC: 00092594020178110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

“
Querela Nullitatis –
Alegação de vício citatório em ação de usucapião
– Suposto titular do domínio que não teria sido citado – Autor que não demonstrou sua relação com o suposto titular do domínio –
Postulação, em nome próprio, de direito alheio – Inadmissibilidade
– Hipótese de legitimação extraordinária não configurada – Sentença mantida - Preliminar rejeitada e recurso desprovido
.” (TJ-SP - AC: 10092482720188260071 SP 1009248-27.2018.8.26.0071, Relator: A.C.Mathias Coltro, Data de Julgamento: 03/07/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2019)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ESPÓLIO DE MARIO AMATO e outros
contra sentença proferida em Usucapião Extraordinária no 0000337-04.2012.8.11.0093, código 70108, proc o 101/2012 - Vara Única de Feliz Natal/MT, em que se julgou procedente o pedido de prescrição aquisitiva de domínio de imóvel, com condenação da parte requerida em custas e honorários em 10% do valor atualizado da causa (id. 231724214).

Na inicial, descreve-se que a área objeto de litígio é denominada Fazenda Chapadão, de 1.758,03 hectares, a serem usucapidos, advindos de duas áreas contíguas, sendo uma de 881,1434 hectares da transcrição 36.851 do 2° Ofício de Cuiabá e outra de 876,8962 hectares da transcrição 5.760 do 2° ofício de Cuiabá.

Feito estudo apresentado com a inicial, concluiu-se que “
a Fazenda Chapadão, com área total de 1.758,0396 há, incide 881,1434 há, sobre o remanescente da Transcrição 36.851, Livro 3-AB, registrada em favor de
MARIO AMATO E EMIDIO DIAS CARVALHO
, onde consta como ultima movimentação cartorial uma averbação datada de 20/07/7.977 e incide 876,8962 há, sobre o remanescente da Transcrição 5.760, Livro 3-1, registrada em favor de
COLONIZADORA PENA POLENSE DE TERRAS LIMITADA - COPETEL
, onde consta como ultima movimentação cartorial uma averbação datada de 06/07/1979
.”

Aduzem os autores que exercem a posse por mais de 20 anos no imóvel, de forma mansa, pacífica e sem oposição, motivo do pleito de usucapião (id. 231723685).

No decorrer dos autos, após determinação judicial, foi constatado pelo perito que não houve qualquer indício de posse pelos requeridos/apelantes, mas apenas pelos autores da demanda de usucapião, desde 1991 até 2012, de forma sequencial e consecutiva.

Discorreu que “
Que a Fazenda Chapadão nas áreas usucapidas aqui já perfeitamente identificadas, esteve na posse contínua e sucessiva pelo possuidor Manoel Cândido Caldeira no período de 12 de janeiro de 1990 a 17 de maio de 1999; seguida pelos possuidores Cristian Regis Cavallaro e Liciana Andréa Meinerz no período de 17 de maio de 1999 a 23 de agosto de 2011; e pelos possuidores Jorge Dos Santos Cavallaro, Rosemary Stabille Cavallaro, Neife Dos Reis Cavallaro e Juliana Steffen Cavallaro no período de 23 de agosto de 2011 a 14 de junho de 2012, data esta da propositura da ação
.”

Eis a conclusão pericial:

“12. CONCLUSÃO

Diante dos exames relatados neste laudo pericial, infere-se que a área usucapida de 876,8962 ha, referente ao remanescente da Transcrição 5.760, Livro 3-1, do 2° ofício de Cuiabá, registrada em favor de COLONIZADORA PENAPOLENSE DE TERRAS LIMITADA – COPETEL, não teve qualquer oposição pela requerida durante o período examinado neste laudo pericial. Essa área teve os possuidores demonstrados no item 9 deste laudo pericial, a saber, Manoel Cândido Caldeira e sua esposa, Cristian Regis Cavallaro e Liciana Andréa Meinerz, Jorge dos Santos Cavallaro, Rosemary Stabille Cavallaro, Neife dos Reis Cavallaro e Juliana Steffen Cavallaro, possuidores sequenciais e consecutivos desde o ano de 1991, pelo menos, quando Manoel Cândido Caldeira requereu e foi deferida a Autorização Para Desmatamento número 072263 emitida pelo IBAMA em 02 de setembro de 1991.

Diante dos exames relatados neste laudo pericial, infere-se que a área usucapida de 881,1434 ha, referente ao remanescente da Transcrição 36.851, Livro 3-AB, do 2° Ofício de Cuiabá, registrada em favor de MARIO AMATO E EMIDIO DIAS CARVALHO, não teve qualquer oposição pelos requeridos durante o período examinado neste laudo pericial. Essa área teve os possuidores demonstrados no item 9 deste laudo pericial, a saber, Manoel Cândido Caldeira e sua esposa, Cristian Regis Cavallaro e Liciana Andréa Meinerz, Jorge dos Santos Cavallaro, Rosemary Stabille Cavallaro, Neife dos Reis Cavallaro e Juliana Steffen Cavallaro, possuidores sequenciais e consecutivos desde o ano de 1991, pelo menos, quando Manoel Cândido Caldeira requereu e foi deferida a Autorização Para Desmatamento número 072263 emitida pelo IBAMA em 02 de setembro de 1991.

Área

Transcrição

881,1434 ha Remanescente da transcrição 36.851, Livro 3-AB, do 2° Ofício de Cuiabá > registrada em favor de MARIO AMATO E EMIDIO DIAS CARVALHO

876,8962 ha Remanescente da Transcrição 5.760, Livro 3-1, do 2° ofício de Cuiabá > registrada em favor de COLONIZADORA PENAPOLENSE DE TERRAS LIMITADA – COPETEL Total: 1.758,0396 há

Ambas as áreas usucapidas estão perfeitamente definidas no item 9.1 deste laudo pericial, através de georreferenciamento realizado pelos autores, e que foram as áreas objetos dos exames periciais.

Considerando-se todo o exposto neste laudo pericial, infere-se ainda que:

A Transcrição 36.851, Livro 3-AB, do 2° Ofício de Cuiabá, registrada em favor de MARIO AMATO E EMIDIO DIAS CARVALHO tem seus vícios insanáveis (passíveis de nulidade, matéria essa de direito a ser eventualmente apreciada), conforme demonstrado em item próprio deste laudo pericial.

Os requeridos Espólio de Mário Amato e Espólio de Emídio Dias Carvalho jamais comprovaram a posse ou qualquer ação de outra natureza referente às áreas usucapidas, pelo menos no período analisado de meados do ano de 1991 até a propositura da ação no ano de 2012.

A requerida Colonizadora Penapolense de Terras Ltda - COPETEL jamais comprovou a posse ou qualquer ação de outra natureza referente as áreas usucapidas, pelo menos no período analisado de meados do ano de 1991 até a propositura da ação no ano de 2012.

Que a Fazenda Chapadão nas áreas usucapidas aqui já perfeitamente identificadas, esteve na posse contínua e sucessiva pelo possuidor Manoel Cândido Caldeira no período de 12 de janeiro de 1990 a 17 de maio de 1999; seguida pelos possuidores Cristian Regis Cavallaro e Liciana Andréa Meinerz no período de 17 de maio de 1999 a 23 de agosto de 2011; e pelos possuidores Jorge Dos Santos Cavallaro, Rosemary Stabille Cavallaro, Neife Dos Reis Cavallaro e Juliana Steffen Cavallaro no período de 23 de agosto de 2011 a 14 de junho de 2012, data esta da propositura da ação
.” (id. 231724173).

O perito destacou que existem benfeitorias produtivas na área, sendo que “
foram produzidas pelo primeiro possuidor Manoel Cândido Caldeira, no início da década de 1990, após a sua posse em meados do ano de 1991. Já grande parte das benfeitorias reprodutivas, representadas pelas áreas agricultáveis, foram produzidas em meados de 2004 pelo possuidor Cristian Regis Cavallaro e outra
.”

“Resposta: Sim, existem benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas. A figura abaixo reproduz as principais benfeitorias não reprodutivas junto à sede.

Item 8.1.1.1 Edificação residência de madeira

Item 8.1.1.2 Alojamento de madeira

Item 8.1.1.3 Edificação de Madeira Para Criação de Aves

Item 8.1.1.4 Edificação de Madeira Para Criação de Ovinos/Suínos

Item 8.1.1.5 Barracão em Estrutura Metálica para Abrigo de Máquinas e Equipamentos

Item 8.1.1.6 Barracão em Estrutura de Madeira para Abrigo de Máquinas e Equipamentos

Item 8.1.1.7 Edificação Residencial em Madeira

Item 8.1.1.8 Curral

Item 8.1.1.9 Embarcador de gado

Conforme demonstrado no item 8 deste laudo pericial, foram produzidas pelo primeiro possuidor Manoel Cândido Caldeira, no início da década de 1990, após a sua posse em meados do ano de
1991
. Já grande parte das benfeitorias reprodutivas, representadas pelas áreas agricultáveis, foram produzidas em meados de
2004
pelo possuidor Cristian Regis Cavallaro e outra.”

Também se consignou a existência de exploração florestal antiga no imóvel, promovida pelos possuidores:

“3. Queira responder se na área objeto da perícia já houve exploração de recursos florestais pelos antecessores do requerente, devidamente autorizado pelos órgãos ambientais e em quais épocas.

Resposta: Sim. De acordo com o item 9.3 deste laudo pericial, após a autorização do IBAMA em
02- 09-1991
para exploração florestal, o possuidor Manoel Cândido Caldeira promoveu a exploração florestal. Foram anexadas a este laudo pericial diversas imagens por satélite, desde
1992 até 1999
, período em que esteve na posse do imóvel até a sua venda para Cristian Regis Cavallaro. Uma dessas imagens reproduz em
11/1993
o desmate de 31,5 hectares da área da Fazenda Chapadão, assim como a área da propriedade onde ocorreu intensa exploração florestal.

A exploração florestal e a antropização se estenderam até o período final da posse de Manoel Cândido Caldeira, conforme se constata na imagem de
26-07-1999
o desmatamento de aproximadamente 122,6 hectares de mata nativa da área da Fazenda Chapadão. Destaque para a área da sede da propriedade, local onde havia os barracões mencionados neste laudo pericial, de uso provável de uma serraria, demonstrados nas imagens iniciais das benfeitorias não reprodutivas”

Constatou-se existência de telefone “orelhão” na área, com instalação também antiga:

“6. Responder se existe um telefone público do tipo orelhão instalado na área da fazenda e há quanto tempo.

Resposta: Sim, quando dos exames in loco havia um telefone público do tipo ‘orelhão’. Esse aparelho foi objeto de item próprio neste laudo pericial, instalado no ano de
2001
.”

Ressaltou o perito que pode confirmar a posse pelos autores e seus antecessores desde 12/01/1990:

“3. Há quanto tempo pode-se afirmar que os possuidores exercem a posse somada à de seus antecessores?

Resposta: De acordo com o demonstrado neste laudo peicial, a Fazenda Chapadão, nas áreas usucapidas aqui já perfeitamente identificadas, esteve na posse contínua e sucessiva pelo possuidor Manoel Cândido Caldeira no período de
12 de janeiro de 1990
a 17 de maio de 1999; seguida pelos possuidores Cristian Regis Cavallaro e Liciana Andréa Meinerz no período de 17 de maio de 1999 a 23 de agosto de 2011; e pelos possuidores Jorge Dos Santos Cavallaro, Rosemary Stabille Cavallaro, Neife Dos Reis Cavallaro e Juliana Steffen Cavallaro no período de 23 de agosto de 2011 a 14 de junho de 2012, data esta da propositura da ação.”

Apontou-se ausência de qualquer oposição à posse, sendo mansa e pacífica:

“5. A posse exercida na Fazenda Chapadão é mansa e pacífica?

Resposta: Do ponto de vista material, quando dos exames in loco
não se constatou opositores à posse
dos atuais possuidores. Os autores apresentaram declarações de proprietários/possuidores lindeiros da área examinada caracterizando posse mansa e pacífica. Do ponto de vista jurídico, tratase de matéria alheia ao laudo pericial.”

Disse o perito que desmatamento ocorreu no imóvel desde 1991, prosseguindo até conclusão em 2004, pelos autores:

“Quesito 10 - Queira o Sr. Perito avaliar, através de análise de imagens de satélite quando houve o desmatamento de 980 ha, conforme autorizado pelo IBAMA (fls. 104).

Resposta: De acordo com item 9.3, o desmate iniciou-se com o possuidor
Manoel Cândido Caldeira no ano de 1991
> veja esse item para constatar a dinâmica de desmate e exploração florestal. De acordo com o item 9.2, o desmate foi concluído com o possuidor
Cristian Regis Cavallaro no ano de
2004 > veja esse item para constatar a dinâmica de desmate.”

Constatou-se benfeitorias por árvores frutíferas com características antigas, quando do possuidor Manoel, em 1991:

“Quesito 14 - Queira o Sr. Perito identificar e avaliar se as edificações existentes na área datam de que ano aproximadamente? As cercas e divisas datam de que ano aproximadamente.

Resposta: As benfeitorias reproduzidas neste laudo pericial e diversas árvores frutíferas apresentam ancianidade elevada. De acordo com as fotografias aqui reproduzidas, são compatíveis com o período do possuidor Manoel Cândido Caldeira, quando do início da sua exploração florestal a partir do
ano de 1991
, mas não necessariamente nessa data. As imagens de satélite daquela época não possuem resolução para tal inferência.”

A perícia é conclusiva no sentido de que há indícios de posse por Manoel Cândido Caldeira no período de 12 de janeiro de 1990 a 17 de maio de 1999, este que, juntamente com sua esposa Elza Evarici Caldeira, vendeu o imóvel para Cristian Regis Cavallaro e Liciana Andréa Meinerz em 17 de maio de 1999, que exerceram a posse até 23 de agosto de 2011, quando o venderam para Jorge Dos Santos Cavallaro, Rosemary Stabille Cavallaro, Neife Dos Reis Cavallaro e Juliana Steffen Cavallaro, que exerceram a posse até 14 de junho de 2012, data esta da propositura da ação, estes últimos, autores da demanda.

Essa posse foi exercida de forma mansa e pacífica, tendo o perito destacado que “
não teve qualquer oposição pelos requeridos durante o período examinado neste laudo pericial”.

O art. 1.204 estabelece que
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO,
“o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior e também na transmissão inter vivos, como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, página 1062).

No capítulo II do Código Civil, que trata justamente da aquisição da propriedade, Seção I, que versa sobre a usucapião, há artigo próprio que permite a contagem da posse pelo atual posseiro com os posseiros anteriores.

É o que estabelece o art. 1.243, no sentido de que
“O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (
art. 1.207
), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do
art. 1.242
, com justo título e de boa-fé”.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 1.238, que estabelece que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
,
prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“
a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”
.

Consigno que a usucapião pode ser implementada no curso da demanda, ou seja, ajuizado o feito, nada impede que o prazo do tramitar do processo seja computado para este fim.

A interpretação é feita à luz do art. 493 do CPC, que estabelece que
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Com isso, fica autorizado ao julgador aferir se o prazo da prescrição aquisitiva foi completado no curso da demanda e, com isso, é evitado o ajuizamento de nova demanda para se obter direito que anteriormente poderia ter sido reconhecido pelo Poder Judiciário em harmonia com os princípios da economia processual e duração razoável do processo, ou se evita prejuízos irreparáveis àquele de, pelo período compreendido pela lei, utiliza o imóvel sem oposição.

O Enunciado no 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF) dispõe sobre esta hipótese, ao elucidar que
"o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor".

Cumpre asseverar que a peça contestatória não tem o condão de interromper o exercício da posse do autor da ação de usucapião, mas apenas configura discordância com a aquisição da propriedade, o domínio, já que, para impedir o exercício possessório, é necessário ato incisivo do proprietário junto à posse, como à exemplo do caso de ajuizar demanda reivindicatória ou tentar/conseguir se imitir na posse de outra maneira.

Portanto, não há óbice ao reconhecimento da usucapião quando o prazo aumenta no curso da demanda, sob a luz do art. 493 do CPC.

Como os indícios de posse pelos apelantes se iniciaram em 1991, a posse exercida até o ajuizamento da demanda resulta em 21 (vinte e um) anos. Contabilizado até a presente data, tem-se posse pelos autores por 33 (trinta e três anos), tempo mais que suficiente à configuração da prescrição aquisitiva.

Apesar de a parte apelante dizer que o laudo pericial é imparcial, não demonstrou laços do perito com a parte autora, bem que auferiria benefício com o resultado da perícia favorável aos requerentes. O fato de a conclusão ser contra a pretensão da parte não invalida o trabalho pericial. Ademais, a boa-fé é presumida. A má-fé deve ser comprovada.

O laudo é claro no sentido de que o trabalho pericial incidiu corretamente sobre a Fazenda Chapadão, com descrição dos limites, imagens aéreas, tudo claramente detalhado, em trabalho com mais de 120 páginas, que não deixou dúvidas acerca da localização da área.

Sobre a alegação de que o imóvel teria sido invadido por grileiros em 1990 ou que teria sido abandonada de 96 a 2002, não são aptos a afastar a usucapião, já que o perito descreve que, de 91 a 2012, ano do ajuizamento da ação, a posse foi exercida pelos requerentes e sem oposição pelos réus, o que é suficiente à usucapião. Foram eles quem exerceram a posse, e a transferiram entre si mediante compra e venda formalizada por contrato, tendo todos usufruído da área e de suas benfeitorias, independentemente de quem as tenha edificado.

Não tendo a parte apelante demonstrado que a posse tenha sido tomada por si, mediante justa oposição, não se impede a usucapião.

Ademais, não há provas de que, de fato, as explorações realizadas no imóvel de 1990 a 1996 não tenham sido implementadas pelos próprios apelados. A parte apelante parte de conjecturas, no sentido de que aberturas na área teriam sido perpetradas por terceiros, mas não apresenta provas neste sentido, como boletins de ocorrência ou ações judiciais. O simples laudo pericial unilateral, de seu pedido, não serve a convencer o juízo daquilo que não se tem provas. Invasão por terceiros deve ser provada, e não deduzida.

O mesmo em relação ao dito abandono que teria acontecido de 1996 a 2002. O perito judicial não evidencia tal fato. Isto parte de trabalho do próprio apelante. Os indícios indicam que a posse foi exercida de forma contínua e sem oposição, de 91 a 2012. O fato de a vegetação ter avançado na área não quer dizer que o imóvel tenha perdido seus cuidados pelos apelados, por impedimento de invasões, etc.

Dizer, também, que as benfeitorias não tenham sido produzidas pelos apelados não convence, pois o que se demonstra no feito é o crucial: que são eles e seus antecessores que possuem o imóvel com animus domini e sem oposição, de forma mansa e pacífica. Independentemente de quem tenha feito as benfeitorias, é fato que quem as utiliza são os apelados, desde 1991, até os dias atuais, e não se teve qualquer participação dos apelantes.

Os apelante também consignam que
“a r. sentença também merece reforma, pois não considerou o fato de que houve clara oposição e resistência à posse do imóvel através da Ação Reivindicatória ajuizada pelos Srs. Mário Amato e Emídio Dias, quando ainda em vida. Este fato por si só já basta para comprovar que a posse dos terceiros não pode ser considerada “mansa e pacífica” e sem qualquer oposição. Apesar de o processo ter sido autuado no ano de 1989, pelo carimbo de distribuição e respectivo despacho inaugural lançado na petição inicial daquele feito, vê-se que o seu ajuizamento ocorreu de fato no ano de 1980”.

Na perícia judicial se detalhou do que se trata a referida ação, sendo a reivindicatória número 284/1986.

Da aferição da autuação daquele feito, depreende-se a ausência de qualquer menção a qualquer dos posseiros do imóvel, quais sejam Manoel Cândido Caldeira, Elza Evarici Caldeira, Cristian Regis Cavallaro, Liciana Andréa Meinerz, Jorge Dos Santos Cavallaro, Rosemary Stabille Cavallaro, Neife Dos Reis Cavallaro e Juliana Steffen Cavallaro (id. 231724173, p. 28).

Ou seja, trata-se de ação reivindicatória não ajuizada contra quem pleiteia a usucapião.

Ademais, dos réus daquela demanda, consignou-se que apenas Antonio Nogueira de Queiróz tinha posse na área reivindicada:

“
Figura 72 - Em relação ao quesito se os réus exerciam posse baseada em justo título na área objeto da demanda, a resposta foi o sentido de que
somente o réu Antonio Nogueira de Queiróz tinha posse na área reivindicada
; que todos os demais réus possuíam títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, e que estavam localizados fora da área litigiosa, conforme mapa anexado
.” (id. 231724173, p. 31).

Dos contratos apresentados aos autos, não se vê que a posse exercida pelos apelados tenha se originado da posse de Antonio Nogueira Queiróz.

Ademais, o processo acabou por ser extinto por abandono (id. 231724173, p. 35), sem resolução de mérito.

A improcedência ou a extinção sem mérito de demanda petitória não tem o condão de interromper a posse da parte requerida.

O mesmo assevera o STJ, em caso
análogo
, no sentido de que
"[a] ação possessória
extinta sem a resolução
do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião)
pois é certo que, em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo
.
”
(AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 06/04/2021).

Portanto, em sendo caso de extinção sem mérito ou improcedência, não interrompe eventual usucapião.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA –PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO DE COPROPRIETÁRIO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PELA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Como o objetivo da arguição da usucapião, no caso, tem a finalidade apenas de impedir a procedência da reivindicatória, não se revela necessária a citação do coproprietário. A comprovação dos requisitos da usucapião impõe óbice ao acolhimento da pretensão autoral, pois, em que pese não gerar o direito de obtenção do título pela parte requerida, infirma o direito ao domínio do autor sobre o imóvel.
A interrupção da prescrição aquisitiva pela propositura de ação possessória ou reivindicatória somente ocorrerá se o resultado de julgamento meritório for favorável aos autores, portanto, condicionada à sentença de procedência
.” (TJ-MS - AC: 08215404420128120001 Campo Grande, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 25/04/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2023)

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA PETITÓRIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO. Constitui pressuposto de admissibilidade da ação reivindicatória a comprovação da propriedade do bem reivindicado pelo autor, em virtude do direito do proprietário em buscar a coisa do possuidor ou detentor sem causa jurídica. A prova documental deve ser produzida com a peça exordial pelo autor e com a contestação pelo réu, não deve ser admitida a juntada de documento em fase posterior, notadamente em se tratando de documento essencial, como no caso da demanda reivindicatória, salvo as exceções elencadas no artigo 397 do CPC/73. A ausência de prova da propriedade do imóvel mediante Registro Imobiliário quando da propositura da demanda Reivindicatória configura ausência de pressuposto válido e regular do processo, que acarreta a extinção da ação, nos termos do artigo 267, IV, CPC/73.
Diante da extinção da demanda petitória sem resolução do mérito, o prazo da prescrição aquisitiva (usucapião) não se interrompe. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 18608/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017)”

(TJ-MT - APL: 00045765320008110002 18608/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2017).

Ademais, mesmo que interrompa eventual posse, o que não vejo ser o caso, o processo foi extinto por abandono em 2003. Daquela data até o presente momento, já se decorreram 21 (vinte e um) anos, também tempo suficiente para a usucapião.

Portanto, por todo lado que se olhe, não se verifica elementos a se afastar a usucapião, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – POSSE EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA - ÂNIMO DE DONO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO – ÔNUS - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS - CADEIA POSSESSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O autor/apelante adquiriu o imóvel em 30/10/1984, e, até a propositura da ação não irresignou-se com o gozo da propriedade por terceiros, de modo que, quando do ajuizamento da demanda, o período necessário para o reconhecimento do usucapião já havia se consumado. II - O tempo exigido para a modalidade de usucapião extraordinária restou comprovado. Por outro lado, não há elementos cabais nos autos de que tenha ocorrido qualquer objeção à posse (mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição). III - Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pela requerida se deu com animus domini, caso em que apesar da propriedade registral da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal circunstância não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório, justamente porque a posse da apelada não é injusta, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião
.” (N.U 1014297-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024).

“
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇAO AQUISITIVA - DEMANDA NÃO CONTESTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADO – RECURSO PROVIDO. Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor ônus da sucumbência em nome de quem se acha registrado o imóvel. Recurso provido
.” (N.U 1008538-71.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024